Tribunal: STF
Processo: Rcl 68515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA FORMADA EM RECLAMAÇÃO ANTERIOR. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou extinta a reclamação sem exame do mérito.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. Ainda que a agravante tenha acrescentado algum argumento novo ou faça pedido aparentemente diverso, a situação de fato é a mesma das reclamações anteriores, destacando-se que o trânsito em julgado tem a eficácia de tornar preclusas alegações que também poderiam ter sido levantadas naquele tempo.



    4. No caso, trata-se da terceira reclamação constitucional proposta pela reclamante com o mesmo objetivo.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81; 508; 337, § 4º e § 2º; 485, V e § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 32.301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/3/2019.